Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746922-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLUCIO DE REZENDE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20869953) interposto por WANDERLUCIO DE REZENDE contra decisão proferida pela douta Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 20869954): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante. Cuida-se de embargos de terceiros de WANDERLUCIO DE REZENDED contra a TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, com fundamento no artigo 674 do CPC. Pontua o embargante que, conforme decisão de Id 73066729, lavrada nos autos n. 0008628-77, há mandado de reintegração de posse a ser cumprido para retirada de aproximadamente 120 (cento e vinte) pessoas que habitam imóvel contido da matrícula n. 64.156. Aduz que a realidade fática atual destoa do que fora alegado pela TERRACAP quando da judicialização da causa em 1998, além de que ainda há a evolução do direito que não mais permite se conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular. Ressaltam que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais eficaz, no que há que ser aplicado a proporcionalidade que o caso requer. Afirma que a matrícula 64.156 não existe mais em sua integralidade, pois o imóvel foi desmembrado pela própria embargante e parte dele foi regularizado gerando novas matrículas em benefícios de outros ocupantes que constavam do plano de desocupação protagonizado (o qual não foi juntado aos autos principais). Assevera ser este o caso do imóvel por si ocupado, referente à gleba 01 do Setor Habitacional Jóquei, inscrito atualmente sob a matrícula no 42.906, que foi doado ao Governo do Distrito Federal no ano de 2018, sendo pertencente ao Fundo Solidário Garantidor Vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, conforme consta da certidão de ônus anexada aos autos. Destaca que ocupa, há mais de 30 (trinta) anos, área correspondente a cerca de 5 hectares, denominada Cantina do Sol, inscrita, atualmente, sob a matrícula no 42.906, onde reside e exerce o ofício de apilcultor. Sustenta que sempre conferiu ao imóvel destinação social, razão pela qual deve ser resguardado seu direito de manutenção da posse sob pena de ofensa aos incisos XXII e XXIII do Art. 5o e Arts. 170 e 186 da CF/88. Segue com a afirmação de que não participou do processo original e que, em não figurando no polo passivo da demanda (deveria ter sido citado pessoalmente ou por edital), haveria que haver a intervenção do Ministério Público e, caso necessário, da Defensoria Pública, o que tampouco ocorreu. Ressalta que, em tempos de pandemia, os efeitos da Lei n. 14.010/20, no que pertine à proibição de liminar de despejo, deve ser aplicada ao caso, na medida em que o embargante estará fadado a viver nas ruas e albergues, haja vista que ficará sem seu sustento e não terá condições de arcar com custeio de moradia no momento. Invoca, por fim, os termos da Lei Federal n. 9.784/99, recepcionada pelo Distrito Federal por força da Lei n. 2.834/01 e Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, que em seu artigo 21 dispõe sobre o direito à propriedade, além da Emenda Constitucional n. 45/2004. Por fim, que sempre agiram na proteção da área contra grileiros e oportunistas. Nesse contexto, defende o embargante a presença dos requisitos para a concessão da liminar de manutenção de posse até que haja o pronunciamento acerca de todas as questões novas aqui apresentadas, e alternativamente, que lhe seja concedido o direito de permanecer no imóvel em que reside até que seja oportunizado o direito de regularização nos moldes oferecidos aos outros ocupantes da área própria da matrícula n. 64.156. É a síntese. DECIDO. A sentença proferida nos autos principais n. 0008628-77, já em fase de cumprimento, foi prolatada tomando por base os fatos levados ao conhecimento do Juízo à época da ocorrência. A área objeto de resolução de doação da TERRACAP ao Jockey Clube de Brasília, devidamente ali especificada, fora doada com encargos, quais sejam, o de “não alienar, locar ou emprestar o imóvel doado”. Infringindo o pactuado, consta que o então réu arrendou a área, fracionando-a em 08 unidades imobiliárias, no que restou desvirtuado o encargo, tanto que resolvida a doação com a ordem de reintegração de posse à TERRACAP. Isso ocorrera em 2002, e até os dias atuais há essa luta para que se efetive o cumprimento do comando sentencial, já com trânsito em julgado em 2004, porque acórdão lavrado pela e. 5a Turma Cível confirma o desvirtuamento havido (Acórdão de Id 53879851 dos autos principais). Nesse contexto, as alegações do embargante, embora bem fundadas, pecam por tentar demonstrar requisitos de concessão de liminar inexistentes. De início, vê-se que sequer há a prova da posse que pretende manutenir ou ser beneficiado com eventual processo de regularização pela TERRACAP. Dos documentos juntados em sede de embargos, não há essa evidência de moradia em tão largo espaço de tempo e tampouco a causa que lhe deu origem, se arrendamento, cessão de direitos ou outros. Não cumprido, então, o disposto no artigo 677 do CPC. No mais, nunca é demais se ressaltar que não há direitos absolutos. A abstração feita à aplicação dos princípios da dignidade humana e da função social da propriedade no caso, na mesma linha, não pode ser pautada como se se tratasse de obrigatoriedade, desvinculada da realidade do caso concreto. Ora, está-se diante de um cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e eventuais alterações do quadro fático da posse na área objeto de resolução da doação, por certo, deverão ser tratadas sob a luz da sentença já transitada em julgado, pena de assim não ser, se desconstituir por fato novo a sentença judicial acobertada pelo manto da não modificação e pior, se abster de efetivar o direito constituído quando isso for de interesse do credor, como no caso em concreto em que a TERRACAP tem tido a iniciativa de reaver a área indevidamente ocupada. Logo, a insegurança jurídica que as alegações do embargante mostram em potencial não podem ser aceitas pelo Poder Judiciário, menos ainda, em sede de liminar, quando insuficientemente instruído embargos de terceiros. Com efeito, eventual não participação do embargante na lide evidenciada nos autos principais está devidamente justificada, conquanto certo que a relação contratual que se buscava resolver somente detinha como partes subjetivas legítimas as contratantes – doador e donatário. Ao que consta dos autos principais, a eventual menção ao arrendamento da área a empresários da Capital Federal se fez unicamente para demonstrar a infração aos termos do encargo recebido pelo Jockey Clube de Brasília. Deveras, diante do quadro, exigir o embargante que todo um processo já em fase de cumprimento possa ser revertido pela necessidade de citação é a evidência do menosprezo ao contexto jurídico já consagrado. Vértice outra, descabe o manuseio dos embargos de terceiros para modelar política pública. O Poder Judiciário não tem essa atribuição de forçar o dono da terra – a TERRACAP – a regularizá-la em nome e em favor dos eventuais ocupantes quando essa não seja a conveniência administrativa para a área. Exemplos acarreados aos autos de que em outras glebas da área houve a deliberação administrativa para a regularização em prol de quem ali já residia, não se presta a fundamentar uma liminar no sentido da que pleiteiam os embargantes. Política pública se molda pela ordenação do gestor diante do que elege como prioridade para a sua gestão administrativa. Deveras, se há regularização fundiária em andamento - o que não foi possível se verificar aqui nestes autos inicialmente - certamente o embargante terá que se sujeitar aos requisitos que forem estabelecidos administrativamente, em igualdade de condições aos demais que porventura se elejam como adquirentes do local, se não for a posse provada o único requisito para tanto. Em referência à extensão dos efeitos da Lei n. 14.010/20 ao caso dos autos, crê-se que a disparidade das situações existentes fala por si só. Há muitos anos se busca a efetivação do cumprimento da reintegração de posse no local, não sendo desconhecidos dos ocupantes (assim como não o é dos embargantes) que eventual ocupação ali sedimentada se fez ao alvedrio de qualquer bom título, dado a existência da ação principal em comento. Então, ainda que em momento algum esteja este Juízo menosprezando qualquer angústia ou sofrimento dos que ali moram, relevante no caso que não se trata de um agir desmotivado, mas plenamente condizente com a obrigação de ofício do Poder Judiciário diante do seu dever de dar cumprimento às suas sentenças, seu ato maior. Nessa ordem, a invocação da Lei Federal n. 9.784/99 e do Pacto de San José da Costa Rica não forma a plausibilidade do direito no caso, quando é certo que é a sentença, para o caso em concreto, o que tem o condão de dar a moldura do direito para ele. INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado. Cite-se a parte ré para contestar em querendo – artigo 679 do CPC. CONFIRO A ESTA FORÇA DE MANDADO. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2020 14:55:23. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Inconformado, aduz o agravante que em 1967 a NOVACAP realizou doação de imóvel ao JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA, estabelecendo encargos e condições resolutivas, expressas na proibição de alienar, locar ou emprestar o bem doado, sob qualquer pretexto, consoante escritura de doação de imóvel realizada em 27/11/1967. Em razão de descumprimento contratual, a TERRACAP e o JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA passaram a litigar, exigindo aquela a resolução de doação, cancelamento de registro/matrícula e restituição da área doada em 1967, registrada sob a matrícula de no. 64156, afirmando que o JOCKEY CLUBE teria descumprido cláusulas previstas e que, por isso, a área doada deveria ser restituída. Foi proferida sentença de mérito, revogando a doação do imóvel e determinando a reintegração da TERRACAP na posse do terreno denominado “Área de Terreno Situada no setor de Áreas Isoladas, caracterizada por uma figura geométrica irregular, envolvida em grande parte pelos eixos EPVL – EPTG – Estrada de Ferro Goiás”. Iniciado o cumprimento de sentença, o ora recorrente opôs embargos de terceiros, sustentando ocupar a área há mais de 30 (trinta) anos e que ela não mais pertencia à TERRACAP, mas sim ao IPREV. Aduz que o mandado de reintegração de posse será cumprido em desfavor do agravante e demais ocupantes, desabrigando aproximadamente 120 (cento e vinte) pessoas que residem no imóvel contido na matrícula no 64.156. Sustenta exercer a posse mansa, pacifica, contínua e ininterrupta por quase 30 (trinta) anos, em uma área de aproximadamente 5 (cinco) hectares denominada e conhecida como sendo “CANTINA DO SOL”, inscrita, agora na matrícula no 42.906, originária do fracionamento da matrícula 64.156 a ser reintegrada a TERRACAP no processo no 0008628-77.1998.8.07.0001. Explica utilizar a área para a sua mantença, dando destinação social desde os primórdios, exercendo a atividade de apicultor, de modo que tem de ser resguardado o seu direito a ser mantido na posse, sob pena de ofensa aos artigos 5o, inciso XXII e XXIII, 170 e 186, todos da Constituição Federal, referentes ao direito de propriedade e sua função social. Acrescenta que o imóvel reivindicado pela TERRACAP no ano de 1998 é relativo à matrícula 64.156, que na verdade, não existe mais em sua integralidade, uma vez que o imóvel foi desmembrado pela própria TERRACAP e parte dele foi regularizado gerando novas matrículas em benefício de outros ocupantes que constavam do plano de desocupação. Assevera que parte da matrícula no 64.156 a ser reintegrada foi desmembrada e pertence ao Fundo Solidário Garantidor Vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV desde 2018, e que o recorrente ocupa a gleba 1 do Setor Habitacional Jóquei, matrícula 42.906 Tece considerações sobre a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, a qual proíbe, até o dia 30 de outubro de 2020, liminar de despejo com objetivo de resguardar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana Por fim, assevera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, pois o imóvel encontra-se na iminência de ser reintegrado à TERRACAP, eis o mandado já ter sido expedido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Estabelece o artigo 678, caput e parágrafo único, do CPC: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. O recorrente, na petição dos embargos, fez prova da sua posse, na qualidade de terceiro, atendendo ao disposto no art. 677 do Diploma Processual Civil (ID 20869953 - pg. 20). Da análise do caderno processual eletrônico, bem como dos documentos e fotografias colacionados, verifica-se tratar de ocupação onde existem benfeitorias e famílias residindo no local há um bom tempo, de modo que a reintegração de posse em favor da agravada poderá alterar o estado de fato, que seria impossível de ser retomado, aumentando ainda mais a situação de miserabilidade nas ruas da Capital Federal. Além disso, se o agravante reside dentro da área do Jockey Clube, lá se instalou com a anuência do donatário ou do próprio Poder Público, devendo a questão ser enfrentada no mérito, quando o feito estiver devidamente instruído. Em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que se vislumbra na hipótese em comento. Ademais, importante mencionar que, ausente razão ao agravante, o que certamente se saberá com o contraditório, a retomada da posse poderá ocorrer, sendo cassada a liminar. Desse modo, a manutenção da decisão agravada nos moldes em que proferida pode ocasionar confusão e tumulto processual, não podendo subsistir nos termos em que lançada. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de manutenção de posse do agravante, com sustação da ordem de reintegração, a ser cumprido com urgência. Concedo força de mandado à presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador